Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-44.2018.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000328-44.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIS FERST BERTOLIN - CPF: 035.777.119-22 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0005-98 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE - EFEITOS EX NUNC - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS - PRODUTOR RURAL - NÃO INCIDÊNCIA DO CDC - MERCADORIA ENVIADA E RECECBIDA NA FAZENDA - NOTAS FISCAIS COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO - TEORIA DA APARÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU - NÃO CONHECIMENTO - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual. No caso em apreço, por ter sido requerida em apenas em recurso de apelação, os efeitos da concessão são
ex nunc
, o que não implica a modificação da sentença.

2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não é considerado como destinatário final do produto, razão pela qual não incide o Código de Defesa do Consumidor no caso vertente.

3. Em que pese a assinatura de recebimento de mercadoria não ser do representante legal da empresa, em nada afeta sua validade, eis que não há qualquer óbice no recebimento de mercadoria por preposto que foram efetivamente remetidas para o endereço do apelado, onde foram recebidas pela mesma pessoa. Deve ser, portanto, considerada legitima a assinatura no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, com fundamento na teoria da aparência.

4. As matérias não suscitadas e debatidas em Primeiro Grau de Jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de supressão de instância.

5. Verificada a litigância de má-fé a conduta da parte em alterar a verdade dos fatos, deve ser aplicada a multa respectiva por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
THAIS FERST BERTOLIN
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Judicial da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no
1000328-44.2018.8.11.0051
por ela movida, em desfavor da ora apelada
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, tornando insubsistente a tutela de urgência inicialmente deferida, condenando a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa bem como ao pagamento, em favor da apelada, de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, a apelante requer seja o recurso recebido no seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, bem como seja conhecido e no mérito provido, para reformar a sentença de primeiro grau a fim de declarar inexistência do débito bem como sejam afastadas as condenações ao pagamento dos honorários advocatícios e da multa por litigância de má-fé.

O apelado, por sua vez, pleiteia pelo não deferimento da gratuidade de justiça à apelante bem como pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, no mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação. Ainda, pugna pela majoração dos honorários de sucumbência em favor de seus patronos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo, consiste em deliberar se está, ou não, correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 1000328-44.2018.8.11.0051, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, tornando insubsistente a tutela de urgência inicialmente deferida, condenando a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa bem como ao pagamento, em favor da apelada, de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É, no essencial, o relatório.

A questão controvertida acerca da concessão da gratuidade de justiça à apelante, pelo fato de o benefício da assistência judiciária ter sido requerido após a prolação da sentença, encontra respaldo no artigo 99, do Código de Processo Civil,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

[...]

§3o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

[...]

§7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Ademais, os benefícios da assistência judiciária pleiteados, compreendem os atos praticados após sua obtenção, sendo inadmissível a retroação. Destarte, a concessão da gratuidade, no caso vertente, não implica suspensão automática da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

É necessário não perder de vista a posição que a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça assume diante da matéria sub examine, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. 1.
O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual
.
Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não implica modificação da sentença
,
pois a sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação
. 2. O princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a proferiu", veda a modificação da decisão pela autoridade judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo o magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores, contanto que não impliquem alteração do decidido na sentença. 3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp 904.289/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011)

Diante do exposto, defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte apelante, ressaltando que o efeito da concessão da referida benesse é
ex nunc
, não se aplicando a atos processuais pretéritos, conforme a fundamentação acima expendida.

No que tange à controversia sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus probatório, tem-se que o pedido da parte apelante em vê-lo deferido não merece prosperar.

Sobre o tema, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo o i. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS
.
PRODUTOR RURAL
.
NÃO INCIDÊNCIA DO CDC
. SÚMULA 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
,
no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Rever os fundamentos que ensejaram o entendimento de que a parte recorrente não comprovou a alegação de cobrança de encargos abusivos pelo credor, exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 705.249/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

Desse modo, como o produtor rural não pode ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, tem-se que, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual defiro o pedido da parte apelada.

No mérito, da análise dos autos bem como dos documentos acostados, verifica-se que razão assiste à apelada.

É fato incontroverso que as partes em litígio mantinham relação comercial, haja vista as notas fiscais anexadas pela apelada comprovando as comercializações (id. 53952953).

Ainda, merece respaldo probatório a Ata Notarial de Constatação, lavrada pelo Tabelião Substituto do Cartório do 2o Ofício - 2o Serviço Notarial e Registral de Mato Grosso, Sr. Lauro Fernando Sales de Souza, que constatou ser a apelante Thais Ferst Bertolin a proprietária e responsável pelo plantio na área da Fazenda Samambaia, bem como a existência do gerente por nome de Luciano.

Cumpre esclarecer que, apesar da alegação da apelante de que a Ata Notarial produzida unilateralmente possui presunção relativa de veracidade, deixar de apresentar qualquer documento capaz de corroborar com o que aduz e desconstituir o apresentado pela parte apelada.

Ainda, importa mencionar que os produtos das as notas ficais anteriormente adimplidas bem como da em litígio, entregues na Fazenda Samambaia, foram recebidas por Luciano Luiz Volpini, o que dá respaldo à aplicação da Teoria da Aparência.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 373, § 1o, DO CPC -
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
-
INAPLICABILIDADE DO CDC
.
NOTAS FISCAIS DE VENDA AMPARADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS
.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
– RECURSO PROVIDO. Diante das peculiaridades do caso concreto, poderá o juiz inverter o ônus probandi quando verificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade da parte tecnicamente hipossuficiente de cumprir o encargo. Ausentes os requisitos legais, é incabível a inversão do ônus da prova.
A nota fiscal e duplicata mercantil emitidas pelo credor serão consideradas prova documental idônea quando acompanhadas do comprovante de entrega de mercadoria
.
A simples alegação que desconhece a pessoa que recebeu a mercadoria e assinou o canhoto não retira do devedor o ônus de provar; plausível que o mesmo juntasse aos autos relação de funcionários e prestadores de serviço ou ainda, declaração de inexistência de funcionários
. Portanto,
deve ser considerada legitima a assinatura na nota fiscal, com fundamento na teoria da aparência
,
quando consta nela o endereço correto da empresa
, e como alhures, o Apelado não juntou relação dos seus funcionários e prepostos, ou declaração de inexistência de funcionários na época dos fatos, a fim de fazer prova da alegação de que desconhece a pessoa que assinou o recebimento das mercadorias. (TJ-MT - N.U 0043955-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA SEM ACEITE, VINCULADA A NOTA FISCAL, COM
RECIBO DE ENTREGA E ASSINATURA DE RECEBIMENTO
– M
ERCADORIA ENVIADA E RECECBIDA NA FAZENDA
–
TEORIA DA APARÊNCIA
– CHEQUE PRESCRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em que pese à assinatura no comprovante de entrega e recebimento de mercadoria não ser do representante legal da empresa, em nada afeta sua validade, para fins de Ação Monitória, eis que não há qualquer óbice no recebimento de mercadoria por preposto. A análise dos autos dá conta que as mercadorias foram efetivamente remetidas para o endereço do apelado, onde foram recebidas, por duas vezes, em datas diversas, pela mesma pessoa; aplica-se ao caso a teoria da aparência
. Competia à empresa comprovar que àquele não fazia parte do seu quadro de funcionários ou que havia norma interna de que só os representantes legais poderiam receber mercadoria e não simplesmente alegar que a assinatura não era de seu representante legal ou de qualquer funcionário. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, conforme Súmula 531 do STJ; contudo, de acordo com o Relator do REsp 1.094.571, “nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova – mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor”. No caso a parte não produziu provas de que àquele cheque se tratava apenas de uma garantia, de outra negociação, que não se concretizou. (TJ-MT - N.U 0055349-28.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017)

Dessa forma, a rasa alegação da apelante sobre a impossibilidade de conclusão de que o Sr. Luciano era gerente da Fazenda Samambaia, não lhe retira o ônus de provar. Plausível seria que o mesmo juntasse aos autos relação de funcionários e prestadores de serviço ou ainda, declaração de inexistência de funcionários.

Portanto, deve ser considerada legitima a assinatura na nota fiscal, com fundamento na teoria da aparência, quando consta nela o endereço correto da empresa, e como alhures, a apelante deixa de juntar a relação dos seus funcionários e prepostos, ou declaração de inexistência de funcionários na época dos fatos, a fim de fazer prova da alegação de que desconhece o Sr. Luciano Luiz Volpini.

Quanto à alegação da apelante acerca da má prestação dos serviços por parte da apelada, tendo em vista não ter inserido a nota fiscal que ensejou o débito em discussão junto às demais para ser custeada pela financiadora, vejo que não merece provimento.

Como mencionado argumento foi citado apenas em seu Recurso de Apelação, a apelante praticou inovação recursal. A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este i. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PEDIDO DE CORRETO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL –
MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU
–
INOVAÇÃO RECURSAL
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
NÃO CONHECIMENTO
– DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS MENSALMENTE EM VALOR MENOR – NÃO COMPROVAÇÃO – NA PARTE CONHECIDA DO RECURSO – DESPROVIMENTO. 1-
As matérias não suscitadas e debatidas em Primeiro Grau de Jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de supressão de instância
. 2- Na espécie, em que não há prova de que os pagamentos realizados a servidora pública municipal foram feitas em valo menor, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação apresentado pela parte Autora, com a manutenção da sentença. (TJ-MT - N.U 0000941-32.2014.8.11.0048, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Assim, sob pena de supressão de instância, não conheço o recurso quanto à alegação acerca da má prestação dos serviços por parte da apelada, uma vez que não foi arguido na inicial e, por conseguinte, não foi decidido pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto, considerando a negativa expressa de fato relativo à constituição da dívida, indicando supostos fatos novos com vistas a se eximir do pagamento do débito existente e enriquecer-se ilicitamente à custa da parte adversa, deve ser aplicada em desfavor da apelante multa por litigância de má-fé, conforme inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

II - alterar a verdade dos fatos;

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento desse ínclito Tribunal de Justiça, no sentido de configurar litigância de má-fé a conduta da parte em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA AUTORA – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO PACTO POR SER A MUTUÁRIA IDOSA E COM BAIXA ESCOLARIDADE – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – CAUSAS INCAPAZES DE INVALIDAR QUALQUER CONTRATO – VALOR DO MÚTUO RECEBIDO PELA AUTORA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a responsabilidade civil das instituições bancárias seja objetiva, é incabível e vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que funcione como escudo de proteção contra quaisquer posteriores desajustes na vida do consumidor/mutuário, sobretudo quando a pretensão à invalidade do contrato é totalmente desprovida de mínimo apoio probatório. 2. O fato de ser a mutuária idosa e de baixa escolaridade não a torna incapaz de praticar atos da vida civil, não implicando, inexoravelmente, a nulidade do contrato de mútuo por ela contraído, mormente quando o respectivo instrumento contém a sua assinatura, constituindo o posterior apelo emocional a aspecto deficitário da condição pessoal da mutuária, como razão do pleito de nulidade/indenização deduzido contra a instituição financeira, típico venire contra factum proprium que deve ser repelido e censurado. 3. Havendo prova cabal da transação bancária, e não tendo a mutuária demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira. 4.
Configura litigância de má-fé a conduta da parte
autora
em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima
. (TJ-MT - N.U 1000367-08.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Dessa forma, verificada a intenção da parte autora em alterar a verdade dos fatos em sede recursal, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve a parte apelante ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Posto isso, defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte apelante, ressaltando que o efeito da concessão da referida benesse é
ex nunc
. Ademais, por todo o exposto, por restar demonstrada a veracidade da dívida,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021